Tribunal: TJES
Processo: 5004262-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004262-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PATRIC MANHAES DE ALMEIDA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão/ES, nos autos do processo nº 0000891-64.2008.8.08.0059.

Pedido de liminar indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

Parecer ministerial pela denegação da ordem.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão/ES, nos autos do processo nº 0000891-64.2008.8.08.0059.

A defesa requer, a revogação da prisão preventiva em razão de suposta nulidade da decisão que decretou a medida cautelar máxima, eis que não houve realização de audiência de custódia.

Ainda, alega a ausência de requisitos e fundamentação inidônea para manutenção da medida de segregação.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que o paciente teria supostamente cometido o crime de tentativa de homicídio.

Narra a denúncia:

“[...] Consta nos autos do Inquérito Policial, instaurado mediante Portaria, que, no dia 04 de outubro de 2007, às 20:30 horas, aproximadamente, nas dependências do “bar do Sivaldo” em Piranema, na zona rural de Fundão/ES, o denunciado LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS, fazendo uso de arma de fogo efetuou disparos contra a pessoa de LEANDRO COELHO SILVA, vindo a atingi-lo na cabeça e em uma das mãos. Sendo tal vítima socorrida por terceiros e levada ao hospital, tendo sobrevivido. Tudo em conformidade com depoimento de testemunhas e da vítima, bem como Laudo de Exames de Lesões Corporais de fls. 16 dos Autos.

Extrai-se dos autos que o denunciado é cunhado da vítima, tendo os mesmos iniciado uma discussão no interior do “bar do Silvinho” em razão do denunciado ter tido um desentendimento com sua mulher, irmã da vítima. Em razão de tal discussão, o denunciado proferiu disparos contra a vítima, vindo a atingi-la enquanto estava de costas, na região cervical posterior e na mão direita.

Consta da peça investigatória que o denunciado reconhece ter efetuado os disparos, alegando, porém, legitima defesa por ter a vítima, supostamente, puxado um canivete de sua jaqueta. Afirma, ainda que jogou a arma de fogo na praia do balneário de Praia Grande – Fundão.

Infere-se dos autos que não foi encontrado nenhum canivete e a vítima foi socorrida e sobrevivei aos disparos. Após o ocorrido, defluiu dos autos que o indicado evadiu-se do local.

Indícios suficientes de autoria e materialidade estão induvidosamente presentes diante das declarações prestadas na esfera policial.

Assim agindo, o denunciado LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS praticou o delito incurso nas sanções do artigo 121, §2, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro. [...]”

Em abordagem inicial, o pleito defensivo requer a nulidade da decretação da prisão preventiva. Argumenta, em sede liminar, que o pedido se justifica ante a não realização da Audiência de Custódia após o paciente ser apresentado ao Juiz.

Não deve prosperar a alegação defensiva, eis que o paciente não foi preso em flagrante, mas sim em razão de mandado de prisão preventiva.

De tal forma, tendo sido cumprida prisão preventiva, resta superada a alegação de nulidade por não realização da audiência de custódia.

Esse é o entendimento exarado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS . PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. IMPROCEDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NOVO TÍTULO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há constrangimento ilegal da liberdade do Paciente, se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base nos requisitos legais exigidos para a decretação da medida cautelar pessoal, como no caso dos autos.
2. Decretada a prisão preventiva, a alegação de nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia fica superada. Isso porque a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. Precedentes. STJ.
3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00122241020198080000, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 17/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/07/2019)

Importante ainda, explicitar que o paciente permaneceu foragido, o que evidencia clara intenção do mesmo em furtar-se da aplicação da lei penal.

Ainda, em consulta aos Sistemas INFOPEN e E-JUD pude observar que o paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0000288-97.2022.8.08.0059) pela suposta prática do crime de roubo majorado, o que evidencia à dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Assim, a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.

Ante o exposto, com amparo no Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Ausentes quaisquer ilegalidades a serem sanadas, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida para a garantia da ordem pública. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.